Tribunal: STF
Processo: ARE 1308996
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado (eDOC 7):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA CONTRATUAL FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO DO JUIZ A QUO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EM RELAÇÃO A MATÉRIA RECONSIDERADA. 1. Em sede de cumprimento definitivo de sentença, qualquer discussão em torno do valor da multa contratual fixada no título executivo judicial representa invasão indevida aos limites objetivos da coisa julgada, matéria de ordem pública que guarda primazia em relação as demais matérias de ordem pública. 2. É inviável em sede de execução de título judicial a rediscussão de matéria já apreciada na fase de conhecimento, ainda que de ordem pública. Precedentes do STJ. 3. A superveniência de decisão de reconsideração do juízo a quo reconhecendo o erro quanto ao valor dos honorários do contador, na exata forma pleiteada em sede de agravo de instrumento, acarreta a perda do objeto do recurso interposto, neste particular, em razão do critério da utilidade.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 5º, LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A questão constitucional debatida nos presentes autos diz respeito ao cerceamento de defesa da parte Recorrente, cujo direito de apresentar memoriais e despachar com os Desembargadores, bem como, de participar do julgamento e realizar sustentação oral fora tolhido. ” (eDOC 13, p. 5) 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à matéria abrangida pelo tema 660 da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 18 e 24). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 11, p. 3):



    “O sistema do Processo Judicial Eletrônico – Pje indica que em 31/03/2020 o julgamento do recurso foi incluído para julgamento por meio de sessão virtual. 



    Entretanto, em razão do requerimento formulado pela parte recorrente, para que fosse realizado o julgamento presencial, garantindo-se a realização de sustentação oral e entrega de memoriais aos desembargadores integrantes desta Câmara, o processo foi retirado de pauta em 23/04/2020 e, em seguida (15/05/2020), incluído para julgamento em sessão presencial por videoconferência. 



    Ressalte, com elevado destaque, que sessão virtual não se confunde com sessão presencial por videoconferência. Na sessão virtual a deliberação ocorre sem a presença concomitante dos desembargadores, que, durante um período delimitado, manifestam-se, cada um a seu tempo, por meio eletrônico. Já a sessão presencial por vídeo conferência há a participação simultânea e ao vivo dos julgadores, só que situados em ambientes físicos diferentes. 



    Cumpre registrar, ainda, que o patrono da parte embargante foi devidamente intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico – Dje do dia 18/05/2020 da inclusão em pauta para julgamento em sessão por videoconferência, havendo, na intimação, expressa menção sobre a possibilidade dos advogados interessados estarem presentes na sessão e sustentarem oralmente seu pleito. Ademais, o envio de memoriais continua sendo realizado normalmente via e-mail institucional dos desembargadores.”



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem explicitou em seu julgado que houve análise e do pedido de retirada do processo do julgamento virtual para possibilitar apresentação de memorial e de participação, nem que fosse por videoconferência, dos patronos da Recorrente na sessão de julgamento, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a questionar justamente o pedido atendido pelo Tribunal de origem. 



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a’ e “b”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente